Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700543-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDER SILVA DE FREITAS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELDER SILVA DE FREITAS contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos do ato administrativo que lhe aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir, por infração ao art. 165 do CTB, bem ainda, a anulação do auto de infração Y001150030. Alega a parte agravante, em síntese, diversas irregularidades no processo administrativo no 1130-11162/2016, que eivam de nulidade a penalidade imposta, dentre as quais a ausência de notificação prévia acerca do procedimento e a demora na emissão do parecer, caracterizando a prescrição da pretensão de aplicação da penalidade, além da prescrição intercorrente. É o breve relato. Decido. Para concessão de antecipação provisória da tutela recursal, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o, da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No presente caso, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a existência de prova inequívoca dos fatos, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Para tanto, em sede de cognição sumária, não se pode afirmar a existência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Há nos autos indicativo de que o agravante teve a devida ciência da infração no momento da sua abordagem pelo órgão de trânsito (ID 57046747, pág. 13), no dia 29/6/2016, cumprindo-se a exigência estabelecida pelo artigo 281, §2o, do CTB. Ainda, quanto à notificação referente ao processo administrativo para a aplicação da penalidade, observa-se que a notificação para a primeira defesa foi remetida para o endereço que constava no sistema do Detran/DF, em 10/9/2019. Ademais, não se pode confirmar a alegada prescrição intercorrente como requer o agravante, sustentando que a infração de trânsito foi cometida em 29/6/2016, a publicação do acolhimento do parecer desfavorável deu-se em 19/9/2021, a aplicação da punição publicada no DODF em 14/01/2022 e o cumprimento da punição efetivada em 16/10/2023. O artigo 22, parágrafo único, da Resolução 182/2005, do Contran, vigente à época da abertura do processo administrativo contra o agravante, estabelece a notificação da autuação como marco interruptivo da prescrição, cabendo destacar que, após a decisão final do processo administrativo, onde foi aplicada a penalidade, inicia-se a contagem do prazo quinquenal da prescrição executória, conforme o artigo 23, da Resolução no 182/2005, do Contran. Assim, inexiste óbice para que, dentro deste prazo, o órgão de trânsito execute a penalidade aplicada, em nada interferindo a alegação de parte agravante de que a sua CNH não foi recolhida em outras abordagens por agentes de trânsito. Por todo o exposto, e considerando que os atos produzidos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, constata-se, pela análise perfunctória dos fatos, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Nesse cenário, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado eletronicamente, conforme cerificação digital.